Tribunal: TJPA
Processo: 0802872-02.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802872-02.2022.8.14.0136

APELANTE: YANES PASSOS SANDES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Yane Passos Sandes contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a devida comprovação da hipossuficiência do recorrente para concessão da gratuidade de justiça, conforme os requisitos legais previstos no art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 99, §2º, do CPC, faculta ao magistrado a possibilidade de exigir a comprovação da hipossuficiência alegada.
4. O recorrente, embora intimado, não apresentou a documentação comprobatória solicitada para demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas processuais, impossibilitando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade de justiça, podendo o magistrado indeferir o benefício quando não satisfeitos os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/12/2020; Súmula 06 do TJ-PA.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0802872-02.2022.8.14.0136

AGRAVANTE/APELANTE: YANES PASSOS SANDES

AGRAVADO/APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(A6)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 17153140) interposto por YANE PASSOS SANDES

em face da decisão de Id. 16637907 que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente e, por consequência, determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC.

Em suas razões, sob o Id. 17153140, o agravante informa que propôs ação em face de Banco Itaucard S.A. alegando, em síntese, que celebrou um contrato de financiamento junto ao banco requerido para aquisição de um veículo automotor, tendo verificado que foram cobrados valores abusivos a título de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF como condição para concessão do financiamento.

E que, no caso ora analisado, o que se discute é a própria concessão do benefício da gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do agravante.

Aponta que é pacífico na doutrina e na jurisprudência o fato de que o autor gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até prova em contrário.

Afirma que restou demonstrado nos autos mediante larga escala probatória que não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos.

Aponta violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça com o prosseguimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 17528349 em que a instituição financeira arguiu, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a ausência de juntada de documentos hábeis para comprovar a gratuidade.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Primeiramente, passo à análise da preliminar contrarrecursal apresentada por BANCO ITAUCARD S.A. em face do AGRAVO INTERNO interposto por YANE PASSOS SANDES.

A agravada suscitou a ausência de impugnação específica da decisão recorrida, pois o recurso apresentaria alegações genéricas.

Todavia, verifica-se que o recorrente trouxe no Agravo Interno fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

Sobre o assunto, cito jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso.
Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado.
2. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Portanto, não se verificou que a parte deduziu fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, logo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar contrarrecursal
arguida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, conforme relatado, o recorrente aponta que é pacífico na doutrina e na jurisprudência o fato de que o autor gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até prova em contrário.

Pois bem, a teor do artigo 98, caput, do CPC/15, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, porquanto relativa, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (§ 2º, art. 99 do CPC).

A respeito desse tema, o Superior Tribunal de Justiça, assim, manifestou-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1. Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR.

TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF).

Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico.

2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública.

3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020)

No mesmo sentido a súmula 06 desta Corte, alterada em 27/07/2016, em conformidade com o disposto no Código de Processo Civil vigente:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

No caso ora analisado, apesar de intimado para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 16288758, o apelante não se desincumbiu de comprovar sua incapacidade financeira, deixando transcorrer o prazo concedido sem anexar documentos para comprovar de forma irrefutável a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, consoante certidão de Id. 16442702.

Desse modo, considerando que não houve a juntada aos autos da documentação solicitada a fim de comprovar que, se suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar do agravante, não há que se falar na concessão dos benefícios da assistência judiciária.

No mesmo sentido, cito jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. CUSTAS DE INGRESSO. PRESSUPOSTO DE FORMAÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se, a despeito de devidamente intimada, a parte autora deixa precluir a faculdade de apresentar documentos atualizados que revelem sua hipossuficiência econômica, se afigura descabido o pedido de concessão da justiça gratuita. A parte que pretende a gratuidade, ainda que se trate de pessoa física, tem que demonstrar de modo inequívoco a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
2. O adiantamento inicial das despesas do juízo configura pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual será cancelada a distribuição se a parte autora, regularmente intimada, na pessoa de seu advogado, não efetuar o pagamento das custas de ingresso no prazo legal, quinze dias (art. 290 c/c 485, IV, todos do CPC). 3. Recurso desprovido.” (TJ-MG - AC: 10000190046714001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 16/05/2019)

Cabe ressaltar, deste modo, que não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, sendo necessário que a declaração de pobreza seja corroborada com prova precisa nos autos, uma vez que o direito vive de provas e a prestação jurisdicional nelas se acomoda.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/09/2024